Tribunal: TJBA
Processo: 8046362-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046362-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

AGRAVADO: MARIVALDO JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCELYNA DA SILVA CIPRIANO MARCELINO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PLANO DE SAÚDE.
PRORROGAÇÃO DA
COBERTURA DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE OBESIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento
contra
decisão que
prorrogou tutela de urgência em face do plano de saúde, garantindo a ampliação de cobertura do tratamento para obesidade.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão envolve a análise dos requisitos autorizadores
para a prorrogação
da
tutela anteriormente deferida para ampliação do prazo de internamento em clínica de obesidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na hipótese vertente,
é

adequada a prorrogação da medida liminar anteriormente deferida no agravo de instrumento n.
8026628-35.2024.8.05.0000,
por mais 70 dias, com 02 dias de manutenção por mês, haja vista que o relatório médico atualizado indica a necessidade de continuidade do tratamento para melhoria da condição de vida do autor até sua efetiva alta.

4.
Nestes termos, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça entende que “
a
cobertura assistencial ao beneficiário internado em clínica especializada para o tratamento de obesidade grau III
deve perdurar até a sua efetiva alta médica, pois, aqui como lá, deve ser considerada a impossibilidade da previsão do tempo de cura e a irrazoabilidade da suspensão do tratamento indispensável
” (
STJ,
REsp 2119272 – BA).

5. Ademais, observa-se que o tratamento anterior foi eficaz para a melhoria do quadro de obesidade mórbida para a de grau II, reduzindo as estatísticas de
136,5 KG (IMC: 43,57 KG/M2)
para
113 KG (IMC:36,47 KG/M2).
Além disso, ressalta-se que não resta comprovada a contratação de rede credenciada apta a atender a condição clínica do autor.

6
. Por sua vez, no caso, o perigo de dano recai sobre o agravado, em razão do
s riscos relativos à sua vida
, caso não lhe seja oportunizado o tratamento de saúde
por tempo necessário até sua efetiva alta médica.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Agravo de instrumento improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046362-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como agravado MARIVALDO JESUS DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.